Tribunal: CARF
Processo: 12266.720557/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02, de 04/02/2016).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720557/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.479 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.470, de 23 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10711.722309/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720557/2013-51
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720557/2013-51

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pela solicitação intempestiva da retificação de informações de dados básicos
constantes dos Conhecimentos Eletrônicos (CE).
O lançamento teve como fundamento legal os artigos 37, inciso II; e, 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: 1) ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou como agente e não como
transportador marítimo; 2) vício formal no auto de infração pelo fato de a descrição dos fatos não
ter sido clara o que cerceou seu direito de defesa; 3) a não caracterização da infração imposta
pelo fato de sua conduta não caracterizar o tipo legal que justifica a multa exigida; e, 4) a
ocorrência da denúncia espontânea.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente, ou
seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE, sujeitando-a
à multa regulamentar lançada e exigida; em relação à denúncia espontânea, que esta trata da
exclusão da responsabilidade por infração tributária, ou seja, exclui a aplicação da penalidade
correspondente à infração cometida, sendo que no presente caso, a multa foi motivada por
descumprimento de obrigação acessória.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo: 1) em
preliminar a nulidade do auto de infração (lançamento), alegando, em síntese: 1.1) ilegitimidade
passiva, uma vez que atuou como agente marítimo, representante do transportador marítimo;
assim, a responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a sua
responsabilização; e, 1.2) vício no auto de infração, pelo fato de a descrição dos fatos e o
enquadramento legal terem sido confusos, não lhe permitindo exercer seu direito de defesa, além
disto, infringiu o artigo 9o do Decreto no 70.235/72, pelo fato de ter ocorrido a autuação de
inúmeras condutas em um mesmo auto; e, 2) no mérito: 2.1) a não caracterização da infração
imposta, tendo em vista que, de fato, não houve falta de informações, mas sim a retificação
intempestiva das informações já prestadas; eventual incorreção não deve ser motivo para
aplicação de multa com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66; sua
conduta não gerou prejuízo ao Erário; 2.2) a multa aplicada afrontou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; foram aplicadas várias penalidades, quando, segundo
entendimento da Cosit, na Solução de Consulta no 02 de 14/02/2008, a multa deverá ser única
por navio, independentemente, da quantidade de dados não informados; e, 2.3) a ocorrência da
denúncia espontânea; ainda que a infração tenha ocorrido, o registro efetuado no Siscomex fora
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720557/2013-51

do prazo, mas antes da lavratura do auto de infração, caracterizou denúncia espontânea, nos
termos do artigo 102, caput, e § 2o, do Decreto-lei no 37/66, o que afasta a penalidade lançada e
exigida; alegou ainda que a matéria em discussão encontra-se em discussão no judiciário por
meio de Ação interposta pela a Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de
Carga, com antecipação de tutela impedindo a União de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminares de nulidade do auto de infração (lançamento)
1.1) Ilegitimidade passiva
A recorrente alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como agente
marítimo, representante do transportador marítimo; assim, a responsabilidade tributária
é do transportador, inexistindo amparo legal para a sua responsabilização.
A responsabilidade tributária do agente marítimo está prevista no art. 32, do Decreto-lei
no 37/66, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (destaque não original)
(...).
Já a IN - RFB no 800, de 2007 que regulamentou esta matéria, assim dispõe:
Art. 30 O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720557/2013-51

Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente marítimo, em
relação ao transportador estrangeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.129.430/SP, sob o rito de recurso repetitivo, decidiu que
aquele agente, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à
vigência do Decreto-lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não
ostentava a condição de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para
tanto. Contudo, a partir da vigência daquele decreto-lei, não há mais óbice para que o
agente marítimo figure como responsável tributário.
1.2) Vício no auto de infração
A alegação de que a descrição da infração foi confusa e prejudicou sua defesa não
procede.
No auto de infração, mais especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, consta literalmente a infração que lhe foi imputada, ou seja, a solicitação
intempestiva de retificação de dados básicos constantes dos Conhecimentos Eletrônicos
(CE).
Os dispositivos legais infringidos e o fundamento do lançamento foram citados e
transcrito naquela descrição.
A informação expressa da infração que lhe foi imputada, a citação e a transcrição dos
dispositivos legais constantes do auto de infração permitiram à recorrente exercer sua
defesa, tanto é que o fez em primeira e segunda instância, impugnando cada uma das
matérias das quais discordou.
Já alegação de infringência ao artigo 9o do Decreto no 70.235/72, pelo fato de ter
ocorrido a autuação de inúmeras condutas em um mesmo auto, não tem amparo legal.
Aquele dispositivo legal assim dispõe:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
No presente caso, o auto de infração lavrado refere-se a uma única penalidade, ou seja, a
multa regulamentar pelo descumprimento de obrigação acessória. O que ocorreu foi que
a recorrente cometeu a mesma infração mais de uma vez, em datas diferentes, em sete
Conhecimentos de Eletrônicos.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do auto de infração (lançamento), seja por
ilegitimidade passiva, seja por vício formal.
2) Mérito.
2.1) Multa regulamentar/caracterização da infração
Em face dos princípios da celeridade processual e segurança jurídica, adoto como
razões de decidir parte do voto do Ilustre Conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes,
proferida nos processo no 10314.006725/2011-92, com as adaptações, em relação a este
processo.
Percebe-se que o núcleo da autuação foi atacado, a saber, a inexistência de respaldo
legal para a exigência.
Entendo que deve ser provido o Recurso Voluntário, em razão da ausência de
tipicidade, por inexistência de subsunção dos fatos descritos e documentados constantes
dos autos à norma do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Vejamos como o lançamento foi motivado pela Fiscalização:
I - Dos Fatos
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720557/2013-51

A agência de navegação CSAV Group Agencies Brazil Agenciamento de
Transportes LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.073.039/0001-88 (fls. 16),
também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante -
DEFMM - como agente armador, como se verifica na tela impressa do sistema
Mercante constante a fls. 17, solicitou as retificações de dados constantes na
planilha de Conhecimentos Eletrônicos anexada ao presente Auto de Infração,
constante a fls. 18, tendo sido gerado pelo sistema Mercante um número de
protocolo respectivo para cada pleito, conforme consta nas telas do sistema.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no
1o porto de chegada no País, tais como a cidade, o n° da escala respectiva, a data
e a hora da atracação. Esse momento estabeleceu o prazo limite para que a
agência de navegação CSAV Group Agencies Brazil Agenciamento de
Transportes LTDA solicitasse a alteração dos dados de sua responsabilidade de
forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, II, d) e art. 50 da IN RFB n°
800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Cabe salientar que todos os dados mencionados na planilha supracitada foram
obtidos em consultas aos sistemas Mercante e Siscomex Carga.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação do
n° de protocolo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada"
(configurando o respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e n° do CPF
do funcionário responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se
originou o pedido.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), para cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela
Receita Federal do Brasil, conforme o n° do protocolo respectivo, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Conforme se depreende dos elementos expostos e dos autos, as multas decorreram de
retificação de oficio (e a destempo, segundo a autoridade fiscal) de dados relativos aos
Conhecimentos
Eletrônicos
(CE)
discriminados
na
PLANILHA
DE
CONHECIMENTOS ELETRÔNICOS, parte integrante do auto de infração.
Resta claro que a situação cuida de pedido de retificação de informações anteriormente
prestadas e, posterior, retificação de ofício dessas informações pela autoridade
aduaneira, a pedido da parte interessada (Recorrente).
Os extratos Conhecimento > Retificação > Consultar carreados aos presentes autos,
comprovam que a situação envolve retificações tendo como justificativas ERRO NA
ELABORAÇÃO e ERRO NO PREENCHIMENTO.
Em outras palavras, o caso compreende retificação, de ofício (após pleito de
retificação), das informações anteriormente prestadas.
O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não
cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que possa
ocorrer prejuízo ao controle aduaneiro em ambos os casos, conforme dispositivo abaixo
transcrito (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720557/2013-51

Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
Quanto a este assunto, e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim de
uniformizar os procedimentos atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de
Tributação emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja
ementa assim esclareceu (destaque acrescido):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima deixa claro que as alterações ou retificações de informações já prestadas
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de prestar
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute), não comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo
a considerá-la como infração.
Ademais, ressalte-se que o procedimento de retificação tratado nos presentes autos
respeitou o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora
da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
(...)
II – de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a inclusão,
alteração ou exclusão de seus itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência.
Portanto, entendo que deve ser aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação.
Dessa forma, com base no entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de
04/02/2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de informações já
prestadas), deve ser cancelada a autuação.
Em face da decisão favorável ao contribuinte para cancelar o lançamento das multas, a
apreciação das demais questões de mérito ficaram prejudicadas.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720557/2013-51

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital